Tribunal: TJPA
Processo: 0009279-82.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6004 - Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRG¿O JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇ¿O PROCESSO N
º 0009279-82.2008.8.14.0006
APELANTE: SUELY MELO ABDELNOR E ESPÓLIO DE EDUARDO ABDELNOR
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JÚNIOR (OAB Nº 9117)
APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
PROCURADOR: ROBERTO VICENTE DA SILVA (OAB Nº 1821)
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES STJ. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESVAZIAMENTO DO CONTEÚDO ECONÔMICO. IMÓVEL OBJETO DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PELA PRÓPRIA MUNICIPALIDADE. LANÇAMENTO EQUIVOCADO PELO MUNICÍPIO PARA COBRANÇA DE IPTU. EXERCÍCIO DE 2005 A 2007. COBRANÇAS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXECÍCIOS DE 2003 A 2004 ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL IN RE IPSA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 - RE 870.947/SE E 930 - RESP. N.º 1.495.146/ MG.

SÚMULA 362 - STJ E SÚMULA Nº 54 DO STJ. INVERSÃO ONUS DA SUCUMBENCIA - SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO NOS TERMOS DO art. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

A questão posta à apreciação deste Tribunal de Justiça cinge-se em analisar a legitimidade de cobrança de IPTU pelo Município de Ananindeua sobre o terreno que não mais pertencia a parte apelante, por ter ocorrido o apossamento administrativo e posteriormente a desapropriação judicial.
2
. Poder de domínio sobre o imóvel extinto, seja pela limitação administrativa com o consequente apossamento administrativo total do bem e posterior desapropriação judicial, seja pela ocupação do imóvel por terceiros, não cabendo, por óbvio, a incidência do IPTU, diante do afastamento do fato gerador da espécie tributária.
Precedentes STJ.
3.
Comportamento contraditório da Municipalidade ao ser beneficiada pela desapropriação do imóvel e, ainda assim, continuar promovendo a cobrança de tributos ao expropriado. Ofensa ao princípio da boa-fé.
4.
A responsabilidade objetiva que resulta da falta de diligência em regularizar a situação de imóvel desapropriado para utilidade pública pela própria Municipalidade, conforme artigo 34 do CTN. Violação dos princípios da legalidade e da eficiência.
5.

Evidente configuração de dano moral
in re ipsa.

Precedentes do STJ.
6.

O Ente municipal deu causa à propositura da ação indenizatória, pelo que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º do CPC.
7.
Recurso de apelação conhecido e provido para declarar a nulidade do lançamento tributário de IPTU do período de 2005 a 2007 referente a imóvel inscrito sob o nº 64246-0 desapropriado pelo Apelado, bem como, condenar o Município de Ananindeua ao pagamento de indenização por danos morais pela cobrança indevida, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, nos termos da fundamentação.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Goncalves de Moura.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUELY MELO ABDELNOR E ESPÓLIO DE EDUARDO ABDELNOR
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Ananindeua, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Crédito Tributário cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada
ajuizada em face do Município de Ananindeua, que julgou improcedente a ação.

Eis o teor da decisão proferida:
¿No caso dos autos, não restou comprovado que a Fazenda Pública incorreu em alguma das hipóteses do art. 186, muito menos que tenha causado danos ao contribuinte, uma vez que no meu sentir a cobrança do gravame é legítima, e sendo assim, não há que se falar em indenização por perdas e danos, haja vista que a administração pública atuou com base no princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput da Constituição Federal.
Além disso, nota-se, ainda, que a administração agiu dentro dos parâmetros legais, pois agiu de acordo com a Constituição Federal de 1988, em especial no seu art. 1° e 3º, IV. Art. 5º, XXIV, e 182, §3º da CF, bem como dos artigos 2º, 5º, e, 6º do Decreto-Lei 3.365/41 de 21 de junho de 1941.
É bom lembrar, que ao contrário do que alegam os autores, a administração não cobrou o gravame de forma sorrateiramente, pois a publicidade do ato, e a notificação dos requerentes encontram-se devidamente comprovada nos autos pelos documentos de fls. 304/314, dentre os quais se destacam a notificação extrajudicial do IPTU, bem como a publicação do edital de notificação de lançamento do IPTU em jornal de grande circulação.
Desta maneira, como não restou caracterizado nos autos nenhum dano sofrido pelo autor, não há que se falar em indenização.
ISTO POSTO, pelos fatos e fundamentos acima, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, e consequentemente DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 269, I, do CPC.
Condeno o autor nas custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa supra.¿

Os autores, ora apelantes ajuizaram a referida ação pleiteando a suspenção de cobrança administrativa ou judicial de IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 referente aos imóveis com inscrição sob o

nº 1007866 e nº 642460, localizados no Município de Ananindeua, bem como a expedição de certidão negativa de débito, além de reparação de danos morais e materiais causados no importe de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Juízo
a quo
proferiu sentença conforme demonstrado em alhures.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram o presente recurso de Apelação Cível. (fls. 438/446)

Em razões recursais, os Apelantes narram que foram proprietários do terreno objeto de Ação de Desapropriação movida pela Apelada. Alegam que o terreno está localizado no Município de Ananindeua, as margens da BR-316, em posição geográfica confrontante à Cidade (frente para Prefeitura Municipal), envolvendo uma superfície de 830.752 m, conhecida como Granja Três de Maio.

Asseveram que o terreno acima citado sofreu, antes da desapropriação judicial, apossamento administrativo por parte da Apelada, e que mesmo assim a Apelada lançou valores de IPTU, inclusive de forma retroativa para tentar descontar do valor devido pela desapropriação.

Destacam que haviam ajuizado Ação de Manutenção de posse em 26.04.1999, e que acabaram perdendo a posse do imóvel em 22.08.2001. conforme despacho do juízo da 2ª Vara Cível da época, que determinou a conversão de ação de manutenção de posse em reintegração de posse.

Afirmam que toda a posse do imóvel fora perdida em 12.08.2002, data em que ocorreu o apossamento administrativo por parte do Município, razão pela qual não podem ser cobrados por IPTU, pois já não gozavam do referido imóvel, eis que para a legitimidade de cobrança do IPTU, deve existir o domínio útil ou a posse do bem imóvel por acessão física, como definido no Código Civil.

Pontuam que a desapropriação fática do imóvel, ou seja, seu apossamento administrativo por parte da Prefeitura acarretou a isenção do IPTU conforme descrito no art. 7º do CTN, de modo que não possuem responsabilidade sobre o pagamento do tributo em questão.

Argumentam que sempre arcaram com o ITR referente ao imóvel e que a Prefeitura lançou em duplicidade o IPTU, uma vez que os lançamentos foram feitos sobre as mesmas áreas, havendo lançamento tributário sobre toda área do imóvel e sobre uma parte deste.

Com esses argumentos requereram o conhecimento e provimento do recurso reformando a sentença para declarar nulo o lançamento tributário e fixar danos morais em razão da cobrança indevida, bem como, a inversão do ônus de sucumbência.

O
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
apresentou contrarrazões ao presente recurso pugnando pelo seu desprovimento. (fls. 480/485)

Encaminhados os autos ao Ministério Público do Estado do Pará, nesta instância, o Representante do
Parquet
se eximiu de exarar parecer. (fls. 189)

Inicialmente o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares que posteriormente determinou a redistribuição do feito em razão de compor as Turmas de Direito Privado conforme observância da Emenda Regimental nº05/2016. (fls. 490)

Em redistribuição coube-me a relatoria do feito. (fls. 491)

Ato continuo,
ESPOLIO DE EDUARDO ABDELNOR
apresentou manifestação nos autos apontando fato novo.
(fls. 493/494)

Alegou que nos autos do processo nº0004184-25.2007.8.14.0301 ocorreu a desapropriação do imóvel, objeto do lançamento tributário e objeto da presente lide.

Apontou que não consta nos registros da apelada lançamento tributário referente aos anos de 2003 a 2007 dos imóveis de inscrição nº 1007866 e nº 642460, fato este que poderá acarretar a perda do objeto superveniente da presente lide.

Requereu, assim que, a apelada fosse intimada para informar acerca da existência ou não de lançamento tributário, juntando CDA¿s e se ajuizou execução fiscal.

Determinei a intimação do Município de Ananindeua para que se manifestasse nos autos acerca da petição de fls. 493/494. (fls.518)

O Município de Ananindeua se manifestou nos autos juntando documentos e informando a existência de dois cadastros de IPTU, com inscrições 100786-6 e 64246-0 e seus respectivos lançamentos tributários. (fls.522/534)

Esclarece que no que se refere às CDA¿s solicitadas, os procedimentos de inscrição em dívida ativa e emissão de CDA, no período, eram gerados em um sistema diferente do utilizado atualmente pela Secretaria de Finanças do Município - SEGEF, não sendo possível recuperar os dados.

Destaca que o sistema atual informa que no imóvel de inscrição nº 64246-0 houve o ajuizamento dos débitos de IPTU referentes aos anos de 2005 a 2010 sem indicar as CDAS e que no imóvel de inscrição de nº 100786-6 o lançamento se deu a partir de 2007.

Seguidamente, SUELY MELO ABDELNOR peticionou nos autos requerendo que o recurso não fosse conhecido por estar prejudicado em razão da Fazenda Municipal não ter ajuizado a execução fiscal do débito discutido, bem como, requereu a prioridade de tramitação do feito por possuir mais de 60 anos, nos termos do art. 1.048 do CPC. (fls. 525/537)

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de ofício.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

A questão posta à apreciação deste Tribunal de Justiça cinge-se em analisar a legitimidade de cobrança de IPTU pelo Município de Ananindeua sobre o imóvel que não mais pertencia a parte apelante, por ter ocorrido o apossamento administrativo e posteriormente a desapropriação judicial.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito do recurso interposto faz-se necessário destacar alguns pontos.

Inicialmente, esclareço que o não ajuizamento de execução fiscal referente a parte dos débitos aqui discutidos, não tem o condão de ensejar a prejudicialidade do recurso, uma vez que, a irresignação recursal versa acerca da declaração de nulidade do lançamento tributário c/c pedido de indenização de dano moral.

Ademais, compete frisar que os autores/apelantes alegam que recolheram por anos Imposto Territorial Rural- ITR sobre o imóvel referido, de modo que, a cobrança de IPTU se traduz em bitributação, todavia, a Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou nos autos alegando que em consulta as declarações de ITR entregues pelos contribuintes no período de 2001 a 2003, não foi constatada a realização de qualquer atividade rural (fls. 377/378), de modo que não é possível verificar no período citado a comprovação de que a propriedade destinava-se a atividade rural, o que afasta a sujeição do imóvel ao ITR.

Da mesma forma, é necessário levar em consideração que em relação a área da frente do terreno inscrita sob o nº 64246-0, o lançamento tributário se dá nos exercícios de 2003 a 2010, com ajuizamento de execução fiscal referente aos exercícios de 2005 a 2010, e na área restante do terreno inscrita sob o nº
100786-6 o lançamento tributário se dá a partir de 2007, conforme manifestação do Município de Ananindeua. (fls.

522/534),

verificando-se comprovada a existência de dois índices cadastrais para o mesmo imóvel, pelo que resta-se evidenciada a duplicidade de cobrança do crédito tributário.

Por outro lado, há de atentar também que a presente demanda declaratória busca a nulidade de lançamento de credito tributário referentes ao ano de 2003 a 2007 de ambos os imóveis, não tendo o fisco Municipal apresentado lançamento tributário dos exercícios deste período em relação ao imóvel inscrito sob o nº 100786-6, logo o pleito de nulidade dos exercícios não apresentados resta-se prejudicado.

Assim, estando o julgador adstrito a causa de pedir e ao pedido, a análise de declaração de nulidade de credito tributário observará tão somente o período de 2005 a 2007 referente ao imóvel inscrito sob o número 64246-0, isso porque os créditos relativos ao período de 2003 e 2004 foram alcançados pela prescrição, conforme relatório juntado aos autos pelo Fisco Municipal. (fls.530)

Pois bem.

Consta nos autos que os autores/apelantes eram possuidores do antigo terreno localizado no Município de Ananindeua, as margens da BR-316, em posição geográfica confrontante à Cidade (frente para a Prefeitura Municipal) conhecida como Granja Três de Maio.

Em 26 de abril de 1999, a Sra. SUELY MELO ABDELNOR ingressou em juízo com uma ação de manutenção de posse, pleiteando a concessão de liminar, a fim de evitar invasão de suas terras por pessoas integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra - MST, uma vez que o imóvel em questão se tratava de área produtiva, cumprindo, portanto, sua função social.

Contudo, a posse acabou perdida em 22.08.2001, conforme despacho do juízo da 2ª Vara Cível da época, que determinou a conversão de ação de manutenção de posse em reintegração de posse. (fls.136)

Ato contínuo, foi realizada uma reunião com o Governo Federal, Estadual, Municipal e com várias Autoridades Federais, Estaduais e Municipais, onde foi definido que ocorreria a Desapropriação Parcial da Área, sendo a única parte a ser desapropriada a parte invadida, ficando a parte não invadida fora de uma futura desapropriação, conforme ATA de reunião de fls. 143/145.

Em 2006 os Autores, realizaram Promessa de Compra e Venda de pequena parte da área, localizada na frente do imóvel, que a até a presente data não se encontra invadida, com a empresa BELTERRA TERRAPLENAGEM LTDA, correspondente a 3% da área total do imóvel, inscrita sob o nº 64246-0.

Seguidamente, a empresa compradora recebeu notificação da Prefeitura Municipal informando que estaria desapropriando todo o imóvel, e que toda a área estaria sub judice em processo desapropriatório, razão pela qual não poderia ocupar o mesmo (fls. 82), contudo, em analise aos autos, verifica-se que a ação desapropriatória foi ajuizada pelo ente Municipal somente no ano de 2007. (fls. 38)

Sobreveio o Decreto expropriatório em 08 de novembro de 2006 declarando de utilidade pública para fins desapropriatórios por interesse social, a posse e/ou domínio do imóvel já citado nos autos. (fls. 323/325)

O município se apossou administrativamente da parte dos fundos do imóvel, correspondente a 97% (noventa e sete por cento) do terreno, na data de 12.08.2002 (data da Ata) e posteriormente, da parte da frente do terreno, correspondente a 3% (três por cento) do terreno na data 19.04.2006 (data da Notificação).

Com efeito, a limitação imposta retirou do restante do imóvel o conteúdo econômico, eis que inutilizado para o fim de qualquer espécie, não sendo a proprietária autorizada a sua utilização de forma plena, ante o apossamento administrativo do bem.

Como é sabido, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Já o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, de acordo com o art. 34, também do Código Tributário Nacional.

No caso dos autos, verifica-se que o apossamento administrativo total do imóvel somente ocorreu com a limitação imposta pela administração por meio da notificação

informando que estaria desapropriando todo o imóvel na data 19.04.2006, sendo, de modo que resta evidente que a época do exercício de 2005 a parte autora ainda usufruía do domínio útil de 3% (três por cento) do terreno, contudo, da análise dos autos, verifica-se comprovada a existência de dois índices cadastrais para o mesmo imóvel, pelo que resta-se evidenciada a duplicidade de cobrança do crédito tributário, de modo que deve se reconhecer a nulidade do lançamento do exercício relativo ao ano de 2005.

Ademais, o Código Civil, por sua vez, não traz a definição de propriedade, mas enuncia os poderes do proprietário em seu artigo 1.228, quais sejam, a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

É cediço que a lei pode impor limitações ao direito de propriedade, no interesse público, geral ou administrativo, como se observa no presente caso. Entretanto, a restrição repercute na esfera tributária do IPTU, observando-se estar ausente o fato gerador do imposto no exercício de 2005 a 2007, na medida em que o município restringiu severamente o direito de propriedade, retirando a faculdade de uso ou para o gozo da área da área da frente do terreno.

No que tange ao lançamento de IPTU dos exercícios de 2006 a 2007 do imóvel de nº 64246-0, vislumbra-se que Ente municipal demonstrou comportamento contraditório ao se beneficiar da desapropriação do terreno e, ainda assim, continuar promovendo a cobrança de tributos do expropriado, sem qualquer alteração cadastral.

Não se trata, portanto, de mera ilegalidade da cobrança de tributo, mas de evidente ofensa ao princípio da boa-fé.

Desta forma, não se pode olvidar que a regularização da propriedade do imóvel cabia ao Município beneficiado com a aquisição do bem. Fato que evidencia a omissão do Ente Público de retirar o expropriado de seus cadastros, em contrariedade aos princípios da legalidade e da eficiência.

Ademais, convém ressaltar que os Apelantes tiveram parte do seu terreno invadido em 1999, pelo que ajuizaram ação de manutenção de posse que foi convertida em ação de reintegração de posse ante a perda da posse do bem em 2001. Nesse viés, a ocupação do imóvel por terceiros provocou o esvaziamento dos direitos inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reaver) e, por conseguinte, da própria hipótese de incidência do IPTU, que é sua a disponibilidade econômica (manifestação de riqueza).

Não é por outro motivo, aliás, que o STJ tem chancelado decisões que reconhecem a ilegitimidade do proprietário registral de terreno invadido quando da incidência do IPTU, vejamos:
TRIBUTÁRIO. IPTU. COBRANÇA.
PROPRIETÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
1. O acórdão recorrido consignou: "Pela prova documental trazida aos autos, verifica-se que o imóvel tributado está totalmente ocupado por terceiros, sem possibilidade de recuperação, diante da implementação do Loteamento João de Barro. Ante o previsto no art.
32 do Código Tributário Nacional, não é a titularidade do imóvel que faz incidir o tributo, mas a posse ou o domínio útil, ambos direitos que o apelante não mais detém o que afasta sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU. (...) Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida, pois realmente comprovada a ilegitimidade passiva do apelado" (fls. 420-422, e-STJ).
2. O Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ segundo a qual é inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.
3. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1760214/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)
TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE.IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ AO CASO DOS AUTOS.
1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da área invadida.
2. "Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)". (REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.).
3. Faz-se necessária a modificação do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.
4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente delineado nos fundamentos do acórdão recorrido.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1551595/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se que, os poderes de domínio sobre o imóvel foram extintos, seja pela limitação administrativa com o consequente apossamento administrativo total do bem e posterior desapropriação judicial, seja pela ocupação do imóvel por terceiros, não cabendo, por óbvio, a incidência do IPTU, diante do afastamento do fato gerador da espécie tributária.

Inobstante as questões já discutidas, claro está que o contribuinte sofreu abalo moral concreto, não podendo ser responsabilizado por confusão nos mecanismos de controle do poder público municipal.

Preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Assim, de acordo com o preceito constitucional, a responsabilidade do Estado em face da conduta de seu agente, nessa qualidade, será objetiva, porquanto o dolo ou a culpa do agente só deverá ser analisado em eventual ação regressiva, a ser proposta pelo Estado em face do causador do dano.

Para a configuração desse tipo de responsabilidade bastam, portanto, três pressupostos: a) conduta atribuída ao Poder Público; b) dano e c) nexo causal.

Noutras palavras, equivale dizer que, estando o fato concreto subsumido dentro dos requisitos do dispositivo constitucional citado, a responsabilidade civil do Estado será objetiva, a qual se realiza com a presença da conduta, do dano e do nexo causal.

Depreende-se dos autos o lançamento equivocado do IPTU pela Fazenda Municipal e o ajuizamento de execução fiscal correspondente ao credito lançado relativo aos períodos de 2006 a 2007 (fls.530), caracterizando, assim a conduta lesiva.

Com efeito, cumpre dizer que na órbita do dano moral puro a ofensa decorre do ato praticado pelo ofensor, independentemente de comprovação de prejuízo material ou mesmo do sofrimento, visto que a obrigação de reparar o dano é proveniente da ofensa à honra subjetiva, que é presumida.

O dano moral, nesses casos, é chamado
in re ipsa,
pois decorre da mera existência do fato, não sendo exigível a demonstração de prejuízo. Nesse sentido o STJ já se manifestou:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO

FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE

INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. O

ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já

quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de

conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a

ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A

caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da

prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (...).

(STJ, Recurso Especial nº 1.755.463/SP, Rel. Min. Herman

Benjamin, j. 11/09/2018). grifei

Assim, no caso
sub judice,
não mais sendo a parte autora a proprietária do imóvel tributado, configurada está a cobrança indevida, passível de indenização, independentemente da comprovação do dano moral, que se dá
in re ipsa
, uma vez que o lançamento tributário e o ajuizamento de ação executiva para a cobrança de débito inexistente implicam na ocorrência do dano moral, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico, por já estar caracterizado fato injusto ou gravoso, que feriu a esfera de direito subjetivo da autora, ora apelante.

E mais ainda se revela contumaz a falha administrativa da apelada, que persiste em cobranças e lançamentos do tributo por anos a fio, sem sequer tomar providências para a cobrança indevida sobre imóvel desapropriado pela Municipalidade.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização, dada a dificuldade de quantificação dos danos morais, é recomendável a observância do princípio da razoabilidade, de maneira que compense condignamente os desgastes emocionais suportados pela ofendida.

No caso que ora se analisa é de admitir que os danos causados à autora não se revelam de gravidade suficiente a justificar indenização de grande monta, conforme pleiteado no pedido inicial, de maneira que se mostra razoável o arbitramento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, fixada pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ
1
), e índice dos juros de mora

acrescidos desde o evento danoso(Súmula nº 54 do STJ
2
), fixado nos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, em observância as teses redigidas pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 - RE 870.947/SE e 930 - REsp. n.º 1.495.146/ MG que tratam da matéria.

Destarte, embora a parte autora tenha obtido indenização a título de dano moral em valor inferior ao pleiteado, deve-se esclarecer que se trata de sucumbência mínima, nos termos da
Súmula 326 do STJ:
¿Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.¿

Noutra ponta, diante do relatado no presente feito, não resta dúvida de que o Ente municipal deu causa à propositura da ação indenizatória, pelo que deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Observando as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente o fato de que a causa tramita desde 2008, não se trata de causa complexa e que não demandou dilação probatória, fixo os honorários de sucumbência em R$1.000,00, (mil reais) de acordo com o art. 85, § 8º do CPC.

No mais, levando em consideração a petição de fls. 525/537, esclareço que o não ajuizamento de execução fiscal referente a parte dos débitos aqui discutidos, não tem o condão de ensejar a prejudicialidade do recurso, uma vez que, a irresignação recursal versa acerca da declaração de nulidade do lançamento tributário c/c pedido de indenização de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para declarar a nulidade do lançamento tributário de IPTU do período de 2005 a 2007 referente a imóvel inscrito sob o nº 64246-0 desapropriado pelo Apelado, bem como, condenar o Município de Ananindeua ao pagamento de indenização por danos morais pela cobrança indevida, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais)

corrigido monetariamente, nos termos da fundamentação.

Honorários de sucumbência que fixo em R$1.000,00, (mil reais) de acordo com o art. 85, § 8º do CPC.

Sem custas pelo Município, em razão da isenção legal conforme

artigo 15, alínea g, da Lei Estadual 5.738/93.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

1
SÚMULA 362/STJ"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"

2
SÚMULA 54/STJ - ¿Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual¿

06